Tribunal: TJMT
Processo: 1024573-05.2025.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024573-05.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENILTO DE ALMEIDA FREITAS (APELANTE), KEVEN LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 703.685.431-61 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 071.659.421-81 (APELANTE), NANJHO CUSTODIO ALVES - CPF: 059.442.731-27 (APELANTE), ADEMILTO DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 063.600.991-28 (APELANTE), MARCELO GROSSI MEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), HELVISON BUENO DA SILVA - CPF: 963.849.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JOSE LEITE DOS SANTOS - CPF: 954.250.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GUILHERME DE CARVALHO MENDES - CPF: 090.536.571-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CUMBRES BRASIL I ALTOS DA GEÓRGIA CONDOMÍNIO (VÍTIMA), ROSYVELTON APARECIDO MARQUES DA SILVA - CPF: 048.088.591-57 (VÍTIMA), KEVEN LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 703.685.431-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NANJHO CUSTODIO ALVES - CPF: 059.442.731-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILTO DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 063.600.991-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INCREMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 DA PENA MÍNIMA POR VETOR NEGATIVO. PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
pela prática de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, e § 8º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização no valor de R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais)
.

O apelante sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação concreta que justificasse o incremento de 2 (dois) anos sobre o patamar mínimo, a partir da valoração negativa de apenas três circunstâncias judiciais, e requer a redução da reprimenda para 3 (três) anos de reclusão, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada vetor desfavorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: saber se o incremento de 2 (dois) anos sobre a pena mínima, distribuído entre três circunstâncias judiciais negativamente valoradas, equivalente à fração aproximada de 1/3 (um terço) da pena mínima por vetor, encontra respaldo em fundamentação concreta e específica apta a justificar a superação do parâmetro orientativo de 1/6 (um sexto) consolidado pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime
se
encontra devidamente fundamentada na sentença condenatória, não havendo reparo a ser promovido quanto à legitimidade da negativação desses vetores, cujo conteúdo revela conduta previamente planejada, com organização dos agentes, divisão de tarefas, utilização de veículo para deslocamento e fuga, escolha de local e horário de menor vigilância, além de prejuízos expressivos à empresa vítima, decorrentes da necessidade de aquisição de novos materiais e do refazimento da instalação elétrica.

O incremento de 2 (dois) anos sobre a pena mínima, distribuído entre três circunstâncias judiciais desfavoráveis, corresponde, proporcionalmente, à fração aproximada de 1/3 (um terço) da pena mínima por vetor negativo, patamar que supera o parâmetro orientativo de 1/6 (um sexto) consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sem que a sentença tenha apresentado fundamentação concreta e específica apta a justificar essa superação, o que viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A aplicação do critério alternativo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito resultaria
em cenário
mais gravoso do que o fixado na sentença, o que reforça a inadequação do incremento adotado pelo juízo singular e a necessidade de redimensionamento pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, que se revela mais benéfica, proporcional e razoável ao caso concreto.

Na segunda fase da dosimetria, mantém-se a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em conformidade com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis na terceira etapa.

Redimensionada a pena privativa de liberdade para 3 (três) anos de reclusão, impõe-se o ajuste proporcional da pena pecuniária para 7 (sete) dias-multa, em observância ao princípio da proporcionalidade que deve orientar a fixação conjunta das sanções penais.

O regime inicial fechado
se
mantém adequado diante da reincidência específica do apelante e da presença de três vetores judiciais negativos, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação criminal provido
.

Tese de julgamento:
“A fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima constitui o parâmetro orientativo consolidado para o incremento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, sendo admissível sua superação apenas quando o julgador apresentar fundamentação concreta, idônea e específica que justifique a adoção de patamar mais gravoso, sob pena de violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1024573-05.2025.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA GUIMARAES

contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal, o condenou como incurso no art. 155, § 4º, inciso
IV e § 8º
, do Código Penal, à pena de

4 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez)
dias-multa, em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de indenização
no valor de
R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)

(
ID
374218972
)
.

O apelante sustenta que: 1)
a pena-base foi fixada em patamar excessivamente superior ao mínimo legal, sem a devida fundamentação apta a justificar a exasperação promovida e, 2) o magistrado reconheceu como desfavoráveis apenas três circunstâncias judiciais, majorando a reprimenda inicial em 2 (dois) anos acima do mínimo cominado.

Requer o provimento do recurso para redimensionar a reprimenda para 3 (três) anos de reclusão, mediante a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, bem como o prequestionamento da matéria (ID 374219004).

Em contrarrazões, a i.
10
ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
374219008
).

Nessa instância superior, a i.
9
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Rosana Marra
(ID
376759855
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
1 – DOS FATOS

Consta dos autos que, no dia 03 de dezembro de 2025, por volta das 03h00min, no canteiro de obras do condomínio pertencente à empresa
Cumbres
Brasil
, local
izado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, nº 1540, Bairro Parque Georgia, nesta Capital, os denunciados ADEMILTO DE ALMEIDA FREITAS, NANJHO CUSTODIO ALVES, MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA GUIMARAES e KEVEN LEMES DE OLIVEIRA, um aderindo à vontade do outro, subtraíram em proveito comum, os seguintes bens móveis:

01 (uma) chave de impacto a bateria Stanley, avaliada indiretamente em R$ 2.029,41,

01 (uma) chave de impacto a bateria
Dewalt
, avaliada indiretamente em R$ 1.569,00,

02 (duas) esmerilhadeiras 5”
Dewalt
, avaliada indiretamente em R$ 1.531,00,

01 (uma) furadeira de impacto (martelete rompedor 800W
Dewalt
), avaliada indiretamente em R$ 868,75,

cabo elétrico preto 10mm –1.500m, avaliado indiretamente em R$ 9.375,00,

cabo elétrico azul 10mm – 1.000m, avaliado indiretamente em R$ 6.250,00,

cabo elétrico azul 16mm – 700m, avaliado indiretamente em R$ 7.315,00,

cabo elétrico verde 16mm – 750m, avaliado indiretamente em R$ 7.837,50,

cabo elétrico preto 16mm – 1.400m, avaliado indiretamente em R$ 14.630,00,

cabo elétrico azul 35mm – 24m, avaliado indiretamente em R$ 426,00, e

cabo elétrico preto 70mm – 72m, avaliado indiretamente em R$ 3.638,88.

(...)

3 – DO PEDIDO

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denúncia e pede a condenação dos denunciados:

ADEMILTO DE ALMEIDA FREITAS, como incurso no artigo 155, §4º, §8º, do Código Penal, com a aplicação de sanção penal adequada à prevenção e à reprovação da conduta delituosa, considerando-se o repouso noturno na fase do artigo 59 do CP.

NANJHO CUSTODIO ALVES, como incurso no artigo 155, §4º, IV, §8º, do Código Penal, devendo ser aplicada na segunda fase, a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, com a aplicação de sanção penal adequada à prevenção e à reprovação da conduta delituosa, considerando-se o repouso noturno na fase do artigo 59 do CP.

MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA GUIMARAES,
como incurso no artigo 155, §4º, IV, §8º, do Código Penal, devendo ser considerada, na segunda fase, a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, com a aplicação de sanção penal adequada à prevenção e à reprovação da conduta delituosa, considerando-se o repouso noturno na fase do artigo 59 do CP.

KEVEN LEMES DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 155, §4º, IV, §8º, do Código Penal, com a aplicação de sanção penal adequada à prevenção e à reprovação da conduta delituosa, considerando-se o repouso noturno na fase do artigo 59 do CP.

Pede também, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a condenação dos denunciados ao pagamento de indenização pelos danos materiais consistentes em R$ 52.800,00, correspondentes aos bens subtraídos.
”

(ID 374218904).

O juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Matheus Henrique Teixeira Guimarães
pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, e § 8º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).

Na mesma oportunidade, absolveu o corréu
Nanjho
Custódio Alves das imputações que lhe foram atribuídas, por insuficiência de provas quanto à sua participação consciente no delito, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação aos corréus
Ademilto
de Almeida Freitas e
Keven
Lemes de Oliveira, uma vez que, citados por edital, deixaram de comparecer aos autos e de constituir defensor.

Irresignado, o apelante
requer
a redução da pena-base para o patamar de 3 (três) anos de reclusão, mediante a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Pois bem.

In
casu
,

a
insurgência defensiva se restringe à dosimetria da pena, especificamente ao
quantum
de exasperação promovido na primeira fase da individualização da reprimenda, inexistindo controvérsia recursal quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Extrai-se da sentença que o juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à culpabilidade, consignou que a prática delitiva não decorreu de ação impulsiva ou ocasional, mas de conduta previamente planejada, evidenciada pela organização dos agentes, pela utilização de veículo para deslocamento e fuga, pela escolha de local e horário de menor vigilância e pela divisão de tarefas entre os envolvidos.

No tocante às circunstâncias do crime, destacou que a conduta incidiu em duas qualificadoras previstas no tipo penal, quais sejam, o concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e a subtração de fios e cabos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica e dados, prevista no art. 155, § 8º, do mesmo diploma legal.

Ressaltou, ainda, que apenas uma das qualificadoras foi utilizada para qualificar o delito, sendo a remanescente valorada na primeira fase da dosimetria, circunstância que se mostra possível à luz da jurisprudência
pátria
, especialmente porque a atuação em concurso de agentes extrapolou o mínimo necessário à incidência da qualificadora, haja vista que a empreitada criminosa contou com quatro acusados, previamente ajustados e com clara divisão de tarefas.

A propósito:

“
1. Havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode qualificar o tipo penal e as demais podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria como agravantes genéricas, quando previstas no rol do art. 61, inciso II, do Código Penal, ou, residualmente, na primeira fase como circunstâncias judiciais negativas, sem configurar bis in idem.
”
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
2507284/GO –
Relator Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma
– 3.2.2026
).

Em relação às consequências do delito, reconheceu o magistrado a existência de prejuízos relevantes suportados pela empresa vítima, destacando que os cabos subtraídos já se encontravam instalados na estrutura da obra, circunstância que ensejou a aquisição de novos materiais e o refazimento da instalação elétrica, ocasionando prejuízos expressivos à atividade empresarial e à execução do empreendimento.

Verifica-se que a negativação dos vetores judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito se encontra amparada em elementos idôneos e concretos extraídos dos autos, não comportando reparos quanto ao desvalor atribuído a cada circunstância.

Contudo, constato que o magistrado singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, dobrando o mínimo legal de 2 (dois) anos cominado ao furto qualificado.

Ao promover um incremento total de 2 (dois) anos distribuídos entre os três vetores valorados, verifica-se que o sentenciante aplicou o acréscimo
de
8 (oito) meses para cada circunstância desfavorável
.

Ocorre que o juízo
a quo
não identificou a fração utilizada na operação dosimétrica, tampouco apresentou motivação específica que justificasse a adoção do elevado patamar de 1/3 (um terço) sobre a pena mínima para cada circunstância
, conforme constatado por cálculos aritméticos.

Referida exasperação se mostra desproporcional frente aos parâmetros usualmente empregados pela jurisprudência pátria, especialmente diante da ausência de fundamentação concreta para o distanciamento da fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Ainda, c
onforme bem consignado no parecer ministerial, a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito, correspondente a 6 (seis) anos, implicaria incremento de 9 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa, conduzindo a uma pena-base de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, resultado, inclusive, mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença.

Nesse contexto, ausente motivação específica para a adoção de incremento equivalente, em termos proporcionais, a aproximadamente 1/3 (um terço) da pena mínima por circunstância judicial desfavorável, e considerando que a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima se revelaria mais severa, mostra-se mais adequada a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetor negativo, solução amplamente acolhida pela jurisprudência e que melhor atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.

Ademais, a adoção desse critério observa o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da ausência de motivação concreta apta a justificar a imposição de incremento mais gravoso.

Nesse sentido:

“(...) 2. A fração de aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, não está limitada, em termos absolutos, aos parâmetros usuais de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo de apenamento, podendo ser superior quando o julgador apresentar fundamentação concreta, idônea e suficiente, à luz do art. 59 do Código Penal.”
(STJ -
AgRg
no REsp 2229282/MS –
Relator Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma
– 22.4.2026).

“(...)

8. A fração de 1/6 sobre a pena mínima é o parâmetro orientativo consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça para cada circunstância judicial e agravante. Sua superação exige fundamentação concreta e específica, ausente no caso.
”
(TJMT – AP N.U
1018320-94.2020.8.11.0003
- Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal –
2.6
.2026).

Impõe-se, assim, o redimensionamento da dosimetria da pena.

Na primeira fase, c
onsiderando a pena mínima de 2 (dois) anos e a presença de três circunstâncias judiciais negativas, redimensiono a pena-base para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada vetor desfavorável.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
(SEEU nº 2002841-19.2023.811.0042)
,
nos moldes estabelecidos na sentença e em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira etapa da dosimetria, torno definitiva a reprimenda em 3 (três) anos de reclusão e, em observância ao princípio da proporcionalidade, redimensiono a pena pecuniária para 7 (sete) dias-multa, mantido o valor unitário estabelecido na sentença.

No que se refere ao regime de cumprimento, mantenho o regime inicial fechado estabelecido pelo magistrado singular, visto que a reincidência do apelante e a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis tornam a modalidade mais gravosa adequada à reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal
(TJMT – AP N.U 1018621-39.2023.8.11.0002 -
Relator Des. Marcos Machado
- Primeira Câmara Criminal – 31.3.2026).

Por fim, em relação ao prequestionamento, consigno que os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado (TJMT - N.U
1001429-18.2022.8.11.0006
– Relator Des.
Gilberto
Giraldelli

-
Terceir
a Câmara Criminal –
26
.5.2026).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
e
, no mérito,
RECURSO PROVIDO
,
para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em relação a cada circunstância judicial desfavorável e redimensionar a reprimenda definitiva para 3 (três) anos de reclusão
e 7 (sete) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença
,
em
dissonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026